Tribunal: TJBA
Processo: 8084446-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084446-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: T. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL 2025. SINISTRALIDADE E VARIAÇÕES DE CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. DESNECESSIDADE. CDC APLICÁVEL. REAJUSTE DE 39,90%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIA MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO ÍNDICE DA ANS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadoras de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional ajuizada por beneficiária menor, representada por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivo o reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo no ano de 2025 e determinar a incidência do percentual de 9,63%, correspondente ao teto fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o reajuste anual de 39,90% aplicado ao plano de saúde coletivo é abusivo diante da ausência de demonstração técnica idônea da sinistralidade e da variação dos custos médico-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir a produção de prova pericial quando desnecessária ao deslinde da controvérsia, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A abusividade do reajuste pode ser aferida a partir do percentual aplicado, da ausência de transparência e da falta de comprovação concreta dos critérios técnicos utilizados, prescindindo de prova atuarial.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, à exceção dos administrados por entidades de autogestão, impondo-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação de cláusulas abusivas.

Embora os planos coletivos não estejam sujeitos, em regra, aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, a operadora não detém liberdade irrestrita para impor aumentos desproporcionais e unilaterais.

O reajuste de 39,90% mostra-se excessivo e desarrazoado, sobretudo diante da ausência de documentos específicos que demonstrem a sinistralidade e os custos médico-hospitalares referentes ao ano de 2025.

A condição de saúde da beneficiária, menor em tratamento contínuo de doença grave, reforça a desproporcionalidade do reajuste e a violação da finalidade essencial do contrato de assistência à saúde.

Diante da inexistência de justificativa técnica idônea, revela-se legítima a limitação do reajuste ao índice autorizado pela ANS para o mesmo período, aplicado por analogia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 1.961.777/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023; TJBA, Apelação nº 8000820-79.2024.8.05.0080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, p. 11.02.2025; TJSP, Apelação nº 1013328-20.2018.8.26.0011, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6ª Câmara, j. 17.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8084446-05.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.e, como apelada T. A. D. S., representada por sua genitora IARA DE SOUZA ARAUJO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-239